Tribunal: TJDFT
Processo: 0716077-16.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716077-16.2020.8.07.0020 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: PHOENIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME, RONALDO MARINHO DE ARAÚJO, LUCIANA BORGES DA COSTA MARINHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRESA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FIADORES. AÇÃO CONTRA COOBRIGADO. PROIBIÇÃO. PLANO DE RECUPERAÇÃO. PREVISÃO. ART. 49, §2o LEI 11.101/05. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação monitória ajuizada em face de devedor e fiadores buscando o adimplemento de cédula de crédito bancário. 2. Pelo disposto no art. 49, §§ 1o e 2o, da Lei n. 11.101/2005, os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, salvo se previsto de modo díspar no plano de recuperação. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou a tese de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005 (REsp 1333349/SP). 4. No entanto, o artigo 49, §2o da Lei 11.101/2005 excepciona a situação acima indicada quando houver disposições previstas no plano de recuperação judicial em que proíbe, a todos os credores do devedor, a continuidade ou ajuizamento de ações em face da recuperanda e seus garantidores. 5. Recurso não provido. O recorrente, embora tenha fundamentado o recurso na alínea “a” do permissivo constitucional, não aponta, objetivamente, violação a qualquer dispositivo de lei federal, mencionando, de passagem, os artigos 264 do Código Civil e 6o, da Lei 11.101/2005. Limita-se a reafirmar a tese trazida em sede de apelação, acerca do cabimento da monitória no caso concreto, porquanto permanece a responsabilidade solidária dos recorridos, mesmo diante da recuperação judicial da PHOENIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA – ME. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808 (id 29067783, pág. 6). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao preparo, registre-se que, diante da ausência de comprovante do pagamento no ato da interposição do recurso, o recorrente foi intimado a recolher em dobro o valor, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC (id 29072960, pág. 1). Todavia, deixou transcorrer, in albis, o lapso temporal deferido (certidão de id 29366958, pág. 1), trazendo o comprovante apenas após o escoamento do prazo (id 29437895 e id 29437895). Diante do exposto, mostra-se deserto o presente recurso. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o desatendimento ao requisito geral do preparo, o recurso não mereceria seguir, pois também não supera a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com efeito, “É impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1912522/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/5/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A012